Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704177-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos Do cumprimento de sentença proposto por LUIZ XAVIER PINTO, determinou a intimação do agravante para demonstrar o cumprimento os termos do acordo homologado judicialmente e que fundamenta o cumprimento de sentença, notadamente “o acesso da parte exequente às áreas objeto da transação, bem como a não utilização das vagas de garagem por seus condôminos”. Alega o agravante, em síntese, relativamente ao acordo firmado entre as partes, que “quando foi realizado o acordo o Agravante através de seu síndico à época desconhecia o documento original da aquisição do terreno, e assim anuiu a metragem requerida na ação, mas verificou posteriormente que foi entregue área comum, o não corresponde à metragem adquirida, conforme a escritura pública juntada pelo Agravado”. Sustenta que “o Agravado possui apenas e tão somente a fração ideal que é o somatório das frações ideais do Bloco B, conforme se pode perceber pelo memorial descritivo, mas o Agravado requer a fração total de 57,11%, sendo que na documentação onde se comprova a aquisição do imóvel consta fração IDEAL”. Rememora o histórico da venda da aludida fração ao agravado, bem assim aponta para a suposta obrigação do agravado em incorporar a área para fazer jus ao seu pleito na origem. Discorre acerca do acordo realizado em ação de reintegração de posse entre as partes, pontuando, novamente, que o agravado seria possuidor de fração ideal e não total dos lotes em comento. Aduz que o agravado não poderia alugar área comum do condomínio, que não possuiria autorização assemblear para tanto, bem assim que o acordo que sustenta o rito executivo na origem já teria sido cumprido em 2013, e que agravado ficou na posse do imóvel até 2018, quando retomou a posse integral do imóvel “diante do aluguel de parte comum do condomínio, e o uso indevido por parte da locatária”. Aponta, ainda, “o Agravante requereu na nova ação que fosse feita análise de toda a documentação para que possa de fato entregar apenas a área de propriedade do Agravado e não a área total, pois esta abrange não só a área adquirida, como também área comum”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “a suspensão do cumprimento de sentença, até a prolação de sentença na ação nova de reintegração de posse que tramita na 2a Vara cível sob o número 0719849-60.2019.8.07.0007”. Preparo regular no ID 32589204 e 32589205. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. No caso vertente, a tese sustentada pelo agravante seria a de que a porcentagem constante do acordo celebrado entre as partes, constante da matrícula do imóvel, a saber 57,11% (cinquenta e sete inteiros e onze centésimos por cento), seria referente à parte ideal da área em questão, bem assim que o agravado estaria obrigado a incorporar a área, com a construção do “bloco B, com 9 andares, onde 2 andares seriam relativos as garagens dos condôminos e 7 andares de apartamentos, o que levaria a efetivação do percentual adquirido”. Sustenta, ainda, que “o dito acordo também não poderia ser realizado porque o terreno total não pertence ao Agravado como alegado, como se pode verificar pela documentação juntada, não sendo ele possuidor da fração total, MAS SIM DA IDEAL, não pode valer um acordo sob parte de área comum do condomínio”. Percebe-se, no entanto, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem (ID 104264528 e seguintes), na qual poder-se-ia debater eventual excesso de execução relativamente à porcentagem exata do imóvel em questão, sequer foi apreciada pelo Juízo a quo (ID 107261692), o que, por si só, já obsta a apreciação da tese trazida pela parte agravante. Outrossim, quanto ao histórico de alienações do imóvel em questão e da legalidade da propriedade ou mesmo do seu uso por quem ostenta a posse (aluguel do local), ou mesmo quanto às supostas obrigações de edificação pelo agravado, consoante já consignado pelo Juízo da execução por diversas vezes, trata-se de tema que aparentemente desborda dos limites estreitos do cumprimento de sentença de título judicial. Objetivamente, o tema de fundo alude a acordo firmado entre os litigantes na ação de reintegração de posse 2008.01.1.026370-6, e que tem por objeto fundamental a restituição da posse ao agravado do terreno “onde os condôminos do Condomínio do Edifício Planalto utilizam para o estacionamento dos respectivos veículos” (ID 89691146). Compulsando-se os autos da origem, anteriormente à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o magistrado singular que o exequente, ora agravado, esclarecesse “se atualmente está ocupando a área objeto do acordo homologado entre as partes ou se há algum óbice intentado pelo executado para que referida ocupação ocorra” (ID 107261692), que respondeu que “em meados de 2018, o Condomínio executado descumpriu com o acordo e começou a usar o imóvel como garagem para os seus condôminos” (ID 108073260). A propósito, consta das razões recursais que “constou no acordo que o Agravante deveria entregar o imóvel, o que foi feito no ano de 2013 ficando na posse total do mesmo indevidamente até 2018, mas diante do aluguel de parte comum do condomínio, e o uso indevido por parte da locatária, o Agravante não teve alternativa a não ser ficar na posse da área comum e parte da área de propriedade do Agravado”. Como visto, aparentemente incontroverso o fato de que o imóvel se encontra na posse integral do condomínio agravante, inclusive a área de propriedade do agravado, o que, ainda que por motivos que entende a agravante pertinentes à segurança do condomínio, negam vigência ao acordo firmado pelas partes e chancelado judicialmente, em decisão transitada em julgado e cujo título judicial se encontra embasando o cumprimento de sentença na origem. Assim, não há mácula aparente, em uma análise perfunctória do caso concreto, na decisão agravada que determina ao “executado para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento dos termos do acordo, inclusive o acesso da parte exequente às áreas objeto da transação, bem como a não utilização das vagas de garagem por seus condôminos” (ID 109571469), pelo que ausente o requisito para a concessão da medida liminar postulada em razão da baixa probabilidade de êxito do pleito recursal. Por oportuno, a alegada “nova ação possessória” ajuizada pelo agravado (0719849-60.2019.8.07.0007) não possui o condão de enrobustecer o pleito dos agravantes, sobretudo quando, em consulta ao atual andamento daquele feito, percebe-se que trata-se de ação proposta anteriormente ao feito em que proferida a decisão agravada e que, na emenda de ID 57616000, em 27/02/2020, a contenda foi limitada de modo a se converter unicamente em ação de indenização por perdas e danos, retirando-lhe, portanto, o teor possessório. Inclusive, em uma análise rasa, esta última demanda, que se encontra na fase de prova pericial, aparenta ser o foro adequado para boa parte dos questionamentos levantados pelos agravante, mas, como dito, o conhecimento acerca da admissibilidade da matéria carece de apreciação na origem, nãos endo possível apreciar tais temas sob pena de incorrer em supressão de instância. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator